Tribunal: TCU
Processo: 005.852/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de admissão de pessoal encaminhados ao TCU pela Caixa Econômica Federal para análise e apreciação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de admissão oriundos da Caixa Econômica Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso I, e 260, §1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais os atos de admissão de Bruno Eduardo Viel, Chrystiane Castellucci Fermino e Simone Aparecida Freitas de Oliveira e negar-lhes registro; 9.2. determinar à Caixa Econômica Federal que: 9.2.1. acompanhe os desdobramentos da Ação Civil Pública 00059-10-2016-5-10-0006, em trâmite na Justiça Trabalhista da 10a Região, e adote as medidas pertinentes em caso de desconstituição da sentença que estendeu por prazo indeterminado a validade do concurso público que deu origem à admissão dos interessados; 9.2.2. dê ciência desta deliberação aos interessados; 9.3. arquivar o presente processo.